Tribunal: TJES
Processo: 5003258-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRIK DE JESUS GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003258-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRIK DE JESUS GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que sua prisão se deu pela suposta prática de tráfico de drogas, além da necessidade de garantia da ordem pública. 2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que

a tramitação processual se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado condutor da ação penal.

3 – As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4 -

Eventual alegação acerca da inocência do paciente não comporta espaço para análise, em sede de

habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de revolvimento probatório nessa via eleita.

5 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Patrik de Jesus Gomes,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, haja vista o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Ademais, afirma que inexistem provas acerca da associação do paciente com organização criminosa, bem como há possibilidade de ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Afirma ainda que o Magistrado condutor da ação penal não levou em consideração as condições pessoais do paciente que permitiram responder ao processo em liberdade.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (ID. 12513688).

Informações prestadas (ID. 12669505).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, (ID. 12836615) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003258-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRIK DE JESUS GOMES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Patrik de Jesus Gomes,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, haja vista o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Ademais, afirma que inexistem provas acerca da associação do paciente com organização criminosa, bem como há possibilidade de ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Afirma ainda que o Magistrado condutor da ação penal não levou em consideração as condições pessoais do paciente que permitiram responder ao processo em liberdade.

Extraio da denúncia os elementos fáticos imputados ao paciente:

“
Consta do inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2024, por volta de 21h22min, na BR 101, Km 187, Guaraná, nesta Comarca, os denunciados GABRIEL e PATRIK, em comunhão de ações e desígnios, tinham em depósito para fabricação e venda, 10 (dez) unidades de anfetamina ecstasy, 117 (cento e dezessete) unidades de frascos de lança perfume com peso estimado de 4,1kg, 915 (novecentos e quinze) pinos de cocaína, 1.155 (um mil cento e cinquenta e cinco) pedras de crack e 03 (três) unidades de maconha totalizando 2,1kg, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, policiais militares que realizavam patrulhamento tático motorizado pelo distrito de Guaraná, teriam recebido informações de que um toyota etios, estaria realizando o transporte de entorpecentes de Vitória/ES para Aracruz.

Durante a ronda, os militares se depararam com um veículo Etios, cor branca, parado as margens da BR 101, razão pela qual se aproximaram e visualizaram PATRIK DE JESUS GOMES, do lado de fora, oportunidade em que lhe deram voz de abordagem, realizando busca pessoal, sem encontrar nada de ilícito.

Na sequência, os militares foram checar o interior do automóvel, onde localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, sendo, 10 (dez) unidades de anfetamina ecstasy, 117 (cento e dezessete) unidades de frascos de lança perfume com peso estimado de 4,1kg, 915 (novecentos e quinze) pinos de cocaína, 1.155 (um mil cento e cinquenta e cinco) pedras de crack e 03 (três) unidades de maconha totalizando 2,1kg.

No decorrer da abordagem, o denunciado PATRIK informou que realmente estaria transportando entorpecentes e que a entrega seria feita em Jacupemba, a um indivíduo desconhecido. Em posse de tais informações, os militares foram até o local declinado, onde avistaram um indivíduo saindo do corredor de um cafezal e sinalizando com as mãos, dizendo que era ali que as drogas seriam recebidas, sendo que esse, ao se aproximar do veículo, recebeu voz de prisão, razão pela qual, tentou correr e se desvencilhar da abordagem, sendo necessário uso moderado de força para contê-lo, sendo que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Questionado pela guarnição, o denunciado GABRIEL MARTINS LORENÇONI informou que aguardava a chegada dos entorpecentes na companhia de outros 02 (dois) indivíduos que se evadiram ao visualizarem a presença dos militares, alegando, ainda, que receberia as drogas e as esconderia no mato para posteriormente distribuí-las para venda.

Destaca-se, que o denunciado GABRIEL já foi condenado nos autos nº 0000750- 35.2019.8.08.0067 pelo crime disposto no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 na Comarca de João Neiva, havendo informações de que teria assumido a chefia do tráfico de drogas no local, após a prisão de seu tio, conhecido como Natal.”

Por imposição das regras processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende do caderno processual, a decisão proferida foi fundamentada na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que, aliados à grande quantidade de drogas supostamente apreendida, permitem concluir pela necessidade de garantia da ordem pública, conforme é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 . O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP .
No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade expressiva da droga apreendida - com peso aproximado de 1.511,30kg (mil quinhentos e onze quilos e trinta gramas) de maconha -, circunstância que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020) .Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4 . O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 183940 SC 2023/0240146-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)”

Vale ressaltar, que eventual alegação acerca da inocência do paciente não comporta espaço para análise, em sede de
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de revolvimento probatório nessa via eleita. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO ATACADO . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. As alegações de ausência de fundamentos para a custódia, e de suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, não foram conhecidas pela Corte a quo, tendo em vista se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820 .927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 4. Ademais, também nesta Corte os fundamentos da prisão já foram examinados por ocasião do julgamento do HC 846 .953/MG, em 18/8/2023, cuja decisão foi confirmada em sede de agravo regimental, por unanimidade, em 19/9/2023. Desse modo, descabe nova análise da mesma matéria. 5. Em relação ao lapso decorrido para oferecimento da denúncia, convém atentar que "[a]condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial" . (HC n. 421.039/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018). 6 . Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 199592 MG 2024/0218367-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)”

Ultrapassado tal ponto, pugna a impetrante pelo relaxamento da prisão imposta, ao argumento de que configurado constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Mais uma vez entendo que não merece acolhida a tese ventilada.

Isso porque, cediço é o entendimento no sentido de que os prazos processuais não se contabilizam a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, verifico que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para junho do corrente ano e que a tramitação processual se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado condutor da ação penal.

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “c
ondições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
”.(
STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)